Tribunal: TJMT
Processo: 1079035-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079035-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 325.748.601-44 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1079035-69.2024.8.11.0001
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA.

Recorrida:
REGINA DE FIGUEIREDO SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE LESÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de acidente ocorrido em transporte coletivo, que resultou em lesões físicas à autora. A magistrada singular fixou a indenização pleiteada em R$ 4.000,00.

2.

A recorrente insurge-se contra a decisão, alegando ausência de provas do dano e requerendo a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte coletivo por lesões físicas sofridas pela passageira durante a viagem; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação entre passageira e empresa de transporte configura típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme seus artigos 2º, 3º e 14, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falha na prestação.

5.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

6.

A empresa de transporte não produziu prova capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço, tampouco comprovou a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

7.

Os documentos médicos juntados aos autos atestam lesões físicas na parte autora decorrentes do incidente, configurando dano moral indenizável.

8.

O nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o dano sofrido resta evidenciado por meio do conjunto probatório, inclusive pelo depoimento de informante, atraindo o dever de indenizar.

9.

A jurisprudência reconhece que, havendo lesão corporal decorrente de acidente em transporte coletivo, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e deve ser indenizado.

10.

O valor fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de transporte coletivo responde objetivamente por lesões causadas a passageiro em razão de falha na prestação do serviço, salvo prova da ocorrência de excludentes legais.

2.

Comprovada a existência de lesão física e o nexo causal com a conduta do preposto da empresa, é devida a indenização por danos morais, independentemente de prova de culpa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1000291-22.2022.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024, DJE 27.02.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1002259-64.2022.8.11.0044, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284759395, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de provas;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 1º/11/2023 a reclamante sofreu lesões físicas a bordo de ônibus pertencente à empresa de transporte coletivo demandada, tendo sido encaminhada para atendimento médico, em razão de fortes dores abdominais e dificuldade respiratória.

Alega que, no dia seguinte, retornou ao atendimento médico em virtude da persistência das dores na região torácica. Após a realização de exames, foi liberada, contudo, permaneceu impossibilitada de desempenhar suas atividades habituais por vários dias.

A parte autora atribui o impacto causador das lesões à alta velocidade com que o motorista conduziu o veículo ao ultrapassar um redutor de velocidade, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito pleiteado.

Ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, a magistrada julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos

morais, com incidência de juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (01/11/2023 – data do sinistro), por se tratar de relação extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, até 27/08/2024, diante da entrada em vigência a Lei 14.905/2024. Em seguida, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (28/08/2024), pela taxa referencial da Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme os termos do art. 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil, até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que a correção será feita de acordo com a taxa referencial da Selic, sem dedução, uma vez que a correção monetária já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024 e do STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR.”

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia à reclamada apresentar provas que atestassem a inocorrência da falha na prestação de seu serviço.
Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente os relatórios hospitalares e atestado médico juntados, nos IDs 284759372, 284759373 e 284759375, respectivamente,
é possível constatar a ocorrência do dano
, consistente na lesão à integridade física da parte autora.

O depoimento do informante (ID 284759394), aliado às demais provas, evidencia o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa de transporte e o evento danoso, configurando responsabilidade objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar.

Assim, resta demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ressalte-se que as reiteradas buscas por atendimento médico demonstram a gravidade e extensão das lesões. Assim, diante da violação à integridade física da parte autora, resta evidenciada responsabilidade da recorrente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDICAR A MANOBRA COM ANTECEDÊNCIA E APROXIMAR-SE DO BORDO DA PISTA. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO.
COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Embora o simples acidente de trânsito não gere dano moral, havendo lesões corporais, é justificável a indenização por dano extrapatrimonial. 5. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o dano e ferimentos causados no acidente e a existência de possível sequelas como especificado em laudo médico (ID 181403169), a indenização arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

6. Recurso conhecido e não provido. (...)
(N.U 1000291-22.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEÍCULO NO MOMENTO EM EFETUAVA ULTRAPASSAGEM -
COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO NO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do reclamado, que não observou o reclamante no momento da ultrapassagem, colidindo com a motocicleta do reclamante.
2.

A situação enfrentada pela parte reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.
3.

Dano material devidamente demonstrado, conforme documentos juntados nos autos. 4.

Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1002259-64.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023). (Grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Além disso, não restou demonstrado ainda qualquer auxílio por parte da recorrente. Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025